Tribunal: TJDFT
Processo: 0008978-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008978-67.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DIEGO NOBRE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE NOVAS INTERCORRÊNCIAS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES. IRRELEVÂNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Câmara Criminal vem interpretando que o artigo 83, inciso III, do Código Penal, exige, para fins de concessão do livramento condicional, comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, e não apenas nos últimos seis meses. 2. A fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum em virtude de apenas uma falta grave cometida durante a execução da pena, cabe destacar que a avaliação do comportamento satisfatório do apenado deve ser analisada em cada caso concreto, considerando-se o histórico e a natureza das faltas praticadas pelo condenado. 3. O mau comportamento do sentenciado durante a execução de sua pena, consistente na prática de 01 (uma) falta grave, referente à fuga da prisão durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, demonstra a ausência de, pelo menos, um dos requisitos subjetivos estatuídos no artigo 83, inciso III, do Código Penal, qual seja, o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 4. Recurso de Embargos Infringentes conhecido e não provido para manter o entendimento majoritário que manteve a decisão denegatória do livramento condicional ao embargante. O recorrente alega que o acórdão impugnado nega vigência ao artigo 83, inciso II, do Código Penal, sustentando que o cometimento de falta grave há quase 3 (três) anos não deve macular a análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 83 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência do STJ: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal - CP.” (AgRg no REsp 1834964/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pelo não preenchimento dos requisitos para a concessão do livramento condicional, concluir de forma distinta encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1467632/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 8/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009